Tribunal: TJPA
Processo: 0012436-16.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012436-16.2014.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA ERNILDE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012436-16.2014.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA ERNILDE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA GABRIELA LAMOUNIER MORAES - OAB PA20993-A, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - OAB PA14531-B, NICOLAU MURAD PRADO - OAB PA14774-B, GILMARA KAROLYNE MACEDO GOMES - OAB PA39263-A

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI - OAB MS11513-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FRANCISCA ERNILDE FERREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. A autora sustentou a inexistência de relação contratual que justificasse a negativação de seu nome por suposto débito no valor de R$ 1.508,79, realizada em 21/01/2014. A requerida, em sua defesa, confirmou a celebração de contrato anterior com a autora, mas indicou que a negativação decorreu de débito associado a contrato diverso. A sentença entendeu que não restou comprovada a ilegitimidade da inscrição e afastou o pedido de indenização, decisão mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo e relacionado à relação contratual com a requerida; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, à luz da existência de outras inscrições negativas prévias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação juntada pela requerida comprova a existência de contrato celebrado entre as partes, bem como a inadimplência parcial da autora, o que legitima a cobrança e a inscrição do débito.

4.

A jurisprudência reconhece que, existindo débito legítimo fundado em relação contratual, a negativação constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização.

5.

A existência de outra inscrição negativa legítima no nome da autora, anterior à discutida na presente ação, afasta a configuração de abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

6.

Inexistindo ilegalidade na negativação e restando demonstrada a preexistência de outra restrição, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais e de declaração de inexistência de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição decorrente de débito fundado em contrato parcialmente inadimplido configura exercício regular de direito.

2.

A existência de inscrição negativa anterior e legítima afasta o direito à indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA ERNILDE FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Consta na inicial que no dia 21/01/2014 a requerida, ora apelada, incluiu o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, alegando haver débito no importe de R$ 1.508,79 (hum mil quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos). Alega que a negativação foi indevida, pois jamais efetuou qualquer contrato ou fiança com a requerida, pugnando pela condenação da parte adversa ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação, a requerida afirmou que a requerente aderiu ao grupo de consórcio transcrito no contrato de adesão nº 895104, Serie A7, para aquisição de uma motocicleta modelo BIZ 125 ES e que o contrato, realizado em 22/06/2012, findou em julho/2015, sendo adimplido pela a requerente tão somente 86,000406% e o restante- 13,999658%, em razão do término do grupo em 13/11/2015 e em decorrência da perpétua inadimplência da requerente foi adimplido pela Seguradora. Alegou que a negativação adveio de outro contrato: 087088/140-07, cuja origem é DA, defendendo que a negativação não se deu por culpa da requerente, mas de terceiro estranho à lide. No mérito, arguiu a inexistência de dano moral.

O juízo de piso, ao sentenciar a demanda, afastou a tese de ilegitimidade passiva da requerida, entendendo que sendo possível a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, comprovou também a legitimidade. Contudo, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que que a dívida em sua origem encontra constituição aparentemente válida e retira toda a verossimilhança da tese autoral.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que houve confissão da parte adversa, ao reconhecer que a negativação questionada não decorre do contrato efetivamente mantido entre as partes, o que demonstraria a ilegalidade da inscrição, de modo que a origem do débito lançado em cadastro restritivo de crédito não foi devidamente comprovada pela parte apelada.

Assim, uma vez comprovada a inscrição indevida, é devida a indenização por danos morais, considerando-se, inclusive, o lapso temporal de tramitação da demanda (mais de oito anos).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência do débito, a ilegalidade da inscrição, com a consequente condenação da apelada em danos morais e a inversão da sucumbência.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos da apelante, afirmando, em síntese, que o nome da autora foi negativado por dívida decorrente de contrato firmado com terceiro estranho à lide, não tendo a requerida participação no apontamento restritivo. Que não há prova inequívoca de que a negativação discutida tenha sido realizada por ela e que a parte autora detinha outras restrições em seu nome à época, o que afasta a configuração de dano moral, conforme o entendimento da Súmula 385 do STJ.

Defende que, ainda que reconhecida alguma responsabilidade, eventual condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência e, em caso de provimento do recurso, pela fixação moderada do valor indenizatório, bem como pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a legalidade da inscrição do nome da autora, ora recorrente, nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a consequente existência ou não de responsabilidade civil da parte recorrida por suposto dano moral.

A autora propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando nunca ter firmado qualquer relação contratual com a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., sendo indevida a negativação de seu nome realizada em 21/01/2014, no valor de R$ 1.508,79.

A requerida, por sua vez, confirmou a existência de relação contratual com a autora, referente ao contrato de adesão n.º 895104, Série A7, firmado em 22/06/2012, mas aduziu que o débito que deu origem à negativação discutida nos autos não decorre deste contrato, e sim de outro: contrato n.º 087088/140-07, cuja origem é identificada como “DA”.

A insurgência recursal se baseia na suposta confissão da ré de que o débito negativado não decorre da relação contratual entre as partes, o que, segundo a autora, evidenciaria a inexistência da dívida e a consequente ilegalidade da negativação.

Importante destacar que, em sua contestação, a ré apresentou documentação que confirma a celebração de contrato entre as partes, inclusive com o histórico de inadimplência da autora no percentual de 13,999658% do valor contratado, o que corrobora a existência de vínculo negocial e a possibilidade de cobrança do saldo inadimplido.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo dívida legítima e fundada em relação contratual comprovada, a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral.

No caso, não se demonstrou ilicitude da negativação nem falha na prestação do serviço. Ao contrário, o conjunto probatório indica a existência de relação contratual prévia entre as partes e a inadimplência parcial por parte da autora, o que autoriza o apontamento realizado.

Ainda que assim não fosse, não há falar em indenização por danos morais, posto que essa não era a única negativação existente à época do ajuizamento da demanda.

Conforme documento apresentado pela própria autora, havia outro débito, oriundo de sua relação jurídica inadimplida com a empresa “TELEFÔNICA” (ID 12362992 – Pag. 14). De modo que, ainda que a negativação fosse indevida, o que não é caso, a existência de negativação anterior obsta o pleito de indenização por dano moral, nos termos da sumula 385 do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Com base nesse contexto,
não há falar em indenização por danos morais
,
tampouco em declaração de inexistência de débito, mantendo-se hígida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
A preexistência de negativação legítima reforça a ausência de abalo moral autônomo e afasta, nos termos da Súmula 385/STJ, o direito à indenização pleiteada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, face a gratuidade deferida na origem.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025